Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700959-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON MARTINS VIRIATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por ELSON MARTINS VIRIATO contra a decisão, proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo n. 0733074-47.2024.8.07.0016. O agravante foi intimado para comprovar que o recolhimento do preparo devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso (ID 58887363). Porém, manteve-se inerte (ID 59163419). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31), o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Agravo de Instrumento no dia 07/05/2024 (ID 58841435), porém deixou de comprovar o recolhimento do preparo, mesmo após o despacho de ID 58887363. Por essa razão, o Recurso Inominado é deserto. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas. Sem honorários advocatícios, por não decorrer o agravo de decisão que, anteriormente, tenha fixado honorários (Acórdão 1811619, 07017049820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital